Tribunal: TJES
Processo: 0001124-82.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001124-82.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOPHIA CALAZANS CARVALHO DE AZEVEaDO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

1)
A Constituição da República estabelece em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

2)
Infere-se que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que “[...] todos os entes federados – tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado – possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]” (TJES, Agravo Interno – Arts 557/527 II CPC – Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

3)
A esse respeito, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete. Na verdade, descabe aqui a realização de qualquer juízo acerca do procedimento/medicamento adequado para o tratamento da patologia em questão, pois este não foi escolha do paciente, mas sim indicação médica, e tampouco foi objeto do recurso interposto.

4)
É forçoso esclarecer que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.

5)
Em relação aos honorários da Defensoria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1.002 tese no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

6)
Nessa linha, a decisão do STF a respeito dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, já deve ser observada pelos Tribunais inferiores.

7)
Portanto, incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entende-se pelo cabimento da condenação em comento.

8) Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso do particular conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer de ambos os recursos e negar provimento ao recurso do Município, mas dar provimento ao apelo de Shophia Calazans Carvalho de Azevedo, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interposto por
SOPHIA CALAZANS CARVALHO DE AZEVEDO
(fls. 93/100) e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
(fls. 111/121)

com vistas ao reexame da r. sentença (fls. 90/92) proferida pelo d. Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pela primeira apelante contra o segundo apelante e contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão autoral para, em síntese, condenar solidariamente os dois réus na obrigação de fazer consistente em fornecer à autora exame de ressonância de encéfalo com sedação.

Outrossim, a Sentença deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob o fundamento da confusão entre credor e devedor.

Ademais, condenou o do Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
às fls. 102/109 e 125/128v, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

Contrarrazões apresentadas por
SOPHIA CALAZANS CARVALHO DE AZEVEDO
, às fls. 130/133v, requerendo o desprovimento do apelo do Município.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecido e desprovimento do recurso do Município, sem manifestar-se sobre o recurso em interesse da Defensoria Pública estadual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recursos de apelação cível interposto por
SOPHIA CALAZANS CARVALHO DE AZEVEDO
(fls. 93/100) e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
(fls. 111/121)

com vistas ao reexame da r. sentença (fls. 90/92) proferida pelo d. Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pela primeira apelante contra o segundo apelante e contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão autoral para, em síntese, condenar solidariamente os dois réus na obrigação de fazer consistente em fornecer à autora exame de ressonância de encéfalo com sedação.

Outrossim, a Sentença deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob o fundamento da confusão entre credor e devedor.

Ademais, condenou o do Município de São Mateus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, trata-se de ação proposta por
SOPHIA CALAZANS CARVALHO DE AZEVEDO
, representada por seu genitor, Sr. Luiz Marcelo Carvalho de Azevedo, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus, requerendo, em resumo, que os requeridos solidariamente forneçam ressonância de encéfalo com sedação.

Seguindo o
iter
processual, sobreveio a sentença julgando procedente a ação, nos termos acima relatados.

Irresignada,
SOPHIA CALAZANS CARVALHO DE AZEVEDO
interpõe apelo argumentando, em síntese, pelo direito da Defensoria Pública estadual ao recebimento dos honorários sucumbenciais a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, tendo em vista autonomia administrativa e orçamentária do órgão em relação ao Estado.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
apela argumentando que:
(i)

apesar da obrigação solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro;
(ii)
o Município, na esfera de sua competência, atua em caráter supletivo ao atendimento a saide, conforme determina o art. 198, § 10 da CF;
(iii)
não cabe a substituição do juízo discricionário do administrador pelo do Poder Judiciário;
(iv)
nao é garantido aos Defensores Públicos o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honoraria por atuarem em desempenho de munus públicos.

Pois bem.

A Constituição da República estabelece em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Por oportuno, destaco que no julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Infere-se que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que
“[...] todos os entes federados – tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado – possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]”
(TJES, Agravo Interno – Arts 557/527 II CPC – Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que a menor necessitava de ressonância de encéfalo com sedação, conforme laudo de fl. 69.

A esse respeito, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.

Na verdade, descabe aqui a realização de qualquer juízo acerca do procedimento/medicamento adequado para o tratamento da patologia em questão, pois este não foi escolha do paciente, mas sim indicação médica, e tampouco foi objeto do recurso interposto.

Nesse ponto, forçoso esclarecer que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DESINTOXICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.
Precedentes STJ. (...). (TJES, Classe: Remessa Necessária, 35140111671, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data da Publicação no Diário: 30/09/2016) (grifei)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

Outra não é posição adotada pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

(...) III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde
. (...)

(STJ, AgRg no REsp 1574765/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016) (grifei)

Desse modo, mostra-se correta a condenação dos dois entes estatais requeridos à obrigação prestacional de saúde, conforme definido na Sentença apelada.

Em relação aos honorários da Defensoria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1.002 tese no sentido de que
"é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
.

Nessa linha, a decisão do STF a respeito dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, já deve ser observada pelos Tribunais inferiores, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023 (STF. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO, Publicação: 07/07/2023, Supremo Tribunal Federal).

Portanto, incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Não é outro o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO AJUIZADA PELA DEFENSORIA EM FACE DE ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CABIMENTO - APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Recurso da Defensoria Pública provido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, esclarecendo que os honorários devem ser adimplidos em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

(TJ-ES, Apelação Cível 5000115-93.2021.8.08.0003, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/Apr/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – HONORÁRIOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – A divergência acerca da possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria não mais subsiste, pois com o julgamento do mérito do Tema nº 1002 pelo STF - acórdão publicado na data de 16/08/2023 - foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 2 - Em estrita observância à orientação vinculante firmada, merece reforma a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública na importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, considerando o baixo valor dado à causa.
3 - Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5001030-11.2022.8.08.0003, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 06/Nov/2023)

Assim, assiste razão à apelante
SOPHIA CALAZANS CARVALHO DE AZEVEDO
quanto ao direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando os mesmos padrões do Juízo
a quo
para a fixação dos honorários em desfavor do Município de São Mateus.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
SOPHIA CALAZANS CARVALHO DE AZEVEDO
para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual.

Em virtude do desprovimento de seu apelo, majoro os honorários advocatícios impostos ao
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar